Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CONTRATO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o desbloqueio do saldo remanescente das quantias cobradas (R$ 252,44) – para declarar nulo o bloqueio de salário realizado no dia 7/7/2022, no importe de R$ 841,44 e para condenar a parte ré a não efetuar novos descontos com base no inadimplemento do contrato em tela, excetuada a comprovação de autorização expressa da cliente. Além disso, o requerido foi condenado a pagar a quantia de R$ 841,44, referente à dobra legal devida em decorrência da cobrança indevida. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da constrição (7/7/2022) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Em seu recurso, alega a instituição bancária que não há ilicitude na conduta de debitar a dívida do cartão de crédito diretamente da conta da autora, descontando de seus proventos, haja vista ela ter autorizado expressamente o débito, conforme contrato de abertura de conta. Defende que não é cabível ressarcimento. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso regular e tempestivo (ID 43629647). Custas e preparo nos IDs 43629648 e 43629649. Contrarrazões no ID 43629654.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. Apesar dos argumentos apresentados no recurso, a parte ré não demonstrou que a autora autorizou o pagamento de dívida de cartão de crédito em débito automático. O Contrato de Abertura de Conta Corrente é genérico e de adesão, não servindo como prova de que ela estaria autorizada a reter salário da parte autora para pagamento de dívida de cartão de crédito. Não houve a demonstração da legitimidade do ato, pois retenção de valores na conta corrente para pagamento de dívida de cartão de crédito não se confunde com Contrato de Empréstimo Comum, com autorização de débito em conta corrente acima do limite de 30%, recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085.

5. No caso destes autos, devem ser aplicadas as regras previstas no art. 47 do CDC, regulamentando que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Registra-se, ainda, que a própria instituição recorrente informou que houve renegociação da dívida na data do débito integral (ID 43629637 - Pág. 2), o que reforça a ilegitimidade do ato, devendo ser mantida a sentença que determina a restituição em dobro do desconto indevido.

6. Assim, é devida a respectiva restituição em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, em face do desconto indevido, bem como da ausência de demonstração de fato que modificasse ou extinguisse o direito da recorrida. Sem reparo, pois, a sentença.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.